Tribunal: STF
Processo: HC 216053
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão em que neguei seguimento ao writ por ter sido instruído de forma deficitária.



    O agravante pede a reconsideração da decisão e instruí o recurso com os documentos.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 669.644/SC – eDOC 47):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte contra tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". II - No caso, não se evidencia flagrante ilegalidade apta a ensejar o afastamento da Súmula n. 691/STF, em face do decreto prisional imposto, por alegada ausência de fundamentação, tendo o em. Desembargador destacado que " A priori, anoto que a concessão da tutela emergencial em sede de habeas corpus caracteriza providência excepcional adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade, de maneira que somente se justifica o deferimento da medida em caso de efetiva teratologia jurídica. Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso aguardando o andamento processual, com audiência de instrução de julgamento agendada para o dia 23.08.2022. Os elementos de convicção trazidos à colação não revelam a existência de ilegalidade manifesta a ponto de justificar a antecipação do mérito, devendo-se ponderar que a medida liminar em Habeas Corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário das peças colacionadas aos autos, o que não ocorre no presente, tornando necessário um exame mais detido das informações e documentos, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame do mérito ao juiz natural da causa, que é o órgão colegiado. Ante o exposto, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual a indefiro". III - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo Regimental desprovido.



    Busca-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.



    3. Cabimento do habeas corpus: 



    De plano, observo que a Quinta Turma do STJ concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade na decisão monocrática proferida no âmbito do TJPA que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus. Destaco os fundamentos do acórdão (eDOC 9):



    (...) o recurso não merece provimento. 



    Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente writ investe contra decisão proferida por em. Desembargador de Tribunal de Justiça que denegou o pedido liminar em habeas corpus impetrado na origem, no qual a defesa pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante. 



    Insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 



    Com efeito, na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691/STF. Não entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem, pois não verificou o e. Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal capaz de ensejar o deferimento do pedido liminar. 



    Assim, impende asseverar, por mais uma oportunidade, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado na origem, deve incidir o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"



    (...)



    Nessa toada, devo ressaltar que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



     Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal.



     Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição.



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000)



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    5. Posto isso, com base no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expostos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente